Tribunal: TJDFT
Processo: 0814812-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da servidora ao restabelecimento do auxílio-transporte, previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é servidora pública, ocupante do cargo de enfermeira e recebia auxílio-transporte, suspenso em novembro de 2024, sob o argumento de que o intervalo entre os plantões é insuficiente para o deslocamento de sua residência, situada no Rio de Janeiro, para o local de seu trabalho (ID 74618966, pág. 20-21).
4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe no art. 107: “ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa".
5. No caso, a servidora exerce suas atividades profissionais na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no Hospital Regional da Região Leste (HRL), enquanto a sua residência é situada no Rio de Janeiro/RJ, sendo que a distância entre as capitais é de aproximadamente 1.167km e a duração do transporte rodoviário é de 16h. O auxílio-transporte reclamado pela autora, para o transporte rodoviário coletivo, corresponde à média mensal de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).
6. Segundo a legislação aplicável, a concessão do auxílio-transporte fica condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. E o servidor deve manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a concessão do auxílio-transporte (art. 110 da Lei Complementar no 840/2011).
7. Nesse contexto, a motivação para a suspensão do auxílio-transporte está em consonância com os princípios da administração pública e inexiste ilegalidade a ser enfrentada. Com efeito, é lógico e razoável que o auxílio-transporte interestadual, relacionado ao deslocamento intermunicipal ou interestadual, abarque somente os casos em que os servidores morem em municípios ou mesmo estados diferentes, cuja distância permita o deslocamento diário (no início do dia ou plantão e no final do dia ou plantão) entre a residência e o local de trabalho ou entre a escola e o local de trabalho. De igual forma, é coerente com os princípios administrativos que o deslocamento eventual (após vários dias ou plantões trabalhados), como é o caso da autora, afasta o direito ao pagamento do auxílio-transporte (ID 74618949, pág. 124).
8. Destarte, considerados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade que regem a Administração Pública, afiguram-se legítimas as condições impostas, não atendidas pela autora, de forma que é incabível responsabilizar o Distrito Federal pelo pagamento mensal de auxílio-transporte, no valor de R$5.200,00, a fim de viabilizar que a servidora resida, por opção própria, em local diverso e distante cerca de 1.167km do local em que exerce as suas funções laborais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1937265, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1858142, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 06/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1877448, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1933234, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 74618976). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, arts. 107 e 110.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1937265, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1858142, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 06/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1877448, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1933234, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/10/2024.